Tribunal: TJES
Processo: 5000343-18.2025.8.08.0039
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão julgador: THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Bancários
Data de julgamento: 2025-12-04

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000343-18.2025.8.08.0039

RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)

RECORRENTE: MARIA DE FATIMA OLIVEIRA STRELHOW

RECORRIDO: BANCO ITAU CONSIGNADO S.A.

RELATOR(A):
THAITA CAMPOS TREVIZAN

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Voto servindo como ementa.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 1

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

PJE - RECURSO INOMINADO Nº 5000343-18.2025.8.08.0039

RECORRENTE:
MARIA DE FATIMA OLIVEIRA STRELHOW

RECORRIDO(A): BANCO ITAÚ CONSIGNADO S.A

JUIZ SENTENCIANTE: DR.
THIAGO DE ALBUQUERQUE SAMPAIO FRANCO

JUÍZA RELATORA: DRA. THAITA CAMPOS TREVIZAN

EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE CONTRATAÇÃO. ÔNUS DA PROVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. CONTRATO ELETRÔNICO APRESENTADO, ASSINADO PELA PARTE AUTORA VIA PLATAFORMA UNICO SIGN. AUTENTICIDADE GARANTIDA POR MECANISMOS DE SEGURANÇA (BIOMETRIA FACIAL, GEOLOCALIZAÇÃO E VERIFICAÇÃO DOCUMENTAL). VALIDADE JURÍDICA NOS TERMOS DA MP Nº 2.200-2/2001. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO. AUSÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS AUTORAIS MANTIDA. SENTENÇA CONFIRMADA PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

CASO EM EXAME

Em sede de Recurso Inominado, o autor alega nulidade dos contratos de empréstimo consignado, por ausência de manifestação de vontade válida e de assinatura digital idônea, bem como inexistência de repasse dos valores contratados, requerendo a declaração de nulidade, restituição em dobro dos descontos e indenização por danos morais.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Análise da validade da contratação eletrônica e da responsabilidade da instituição financeira por suposto desconto indevido. Verificação da existência de vício na contratação e da ocorrência de dano moral indenizável.

RAZÕES DE DECIDIR

Reconhecida a relação de consumo e a inversão do ônus da prova em favor do consumidor, nos termos do art. 6º, VIII, do CDC.

O contrato eletrônico juntado pela instituição financeira foi regularmente assinado pela parte autora mediante a plataforma Unico Sign, com autenticação reforçada por biometria facial, geolocalização e verificação documental, conferindo autenticidade, integridade e rastreabilidade ao ato.

Aplicação da Medida Provisória nº 2.200-2/2001 quanto à validade jurídica de documentos eletrônicos com certificação adequada, como o caso dos autos.

Ausente prova de vício de consentimento ou de falha na prestação do serviço, não há que se falar em nulidade do contrato, repetição de valores ou indenização por danos morais.

Ausência de comprovação de conduta ilícita por parte da instituição ré. Improcedência dos pedidos autorais.

DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e não provido.

Tese de julgamento:
Regularidade da contratação eletrônica de empréstimo consignado, validamente firmada com assinatura eletrônica avançada e mecanismos de segurança, afasta a alegação de fraude ou ausência de contratação, inexistindo falha do fornecedor.

Dispositivos relevantes citados:

Código de Defesa do Consumidor, arts. 6º, VIII, 14 e 42;

Código de Processo Civil, art. 373, II;

Código Civil, arts. 186, 927 e 944;

Medida Provisória nº 2.200-2/2001.

Jurisprudência relevante citada:

TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 50012684720228080062, Relator.: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA, 4ª Câmara Cível;

TJ-SP - Apelação Cível: 10038428420248260048 Atibaia, Relator.: Domingos de Siqueira Frascino, Data de Julgamento: 10/10/2024, Núcleo de Justiça 4.0 em Segundo Grau – Turma IV (Direito Privado 2), Data de Publicação: 10/10/2024;

TJ-MG - Apelação Cível: 51624822620228130024, Relator.: Des.(a) Marco Aurelio Ferenzini, Data de Julgamento: 10/10/2024, Câmaras Cíveis / 14ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 10/10/2024.

RELATÓRIO

Em síntese, a parte autora discorre que vem sendo cobrada por empréstimo consignado não contratado. Assim sendo, pugna pela imediata suspensão dos descontos realizados em sua aposentadoria, declaração de inexistência da contratação, restituição em dobro dos valores indevidamente descontados e indenização por danos morais.

O juízo sentenciante julgou improcedentes os pedidos autorais, nos seguintes termos: “Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos formulados na petição inicial, resolvendo o mérito da causa nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.”.

Em sede de Recurso Inominado, a autora alega nulidade dos contratos digitais de empréstimo consignado, por ausência de forma válida exigida em lei e inexistência de manifestação de vontade. Sustenta que o banco não observou as normativas do INSS que exigem biometria, vivacidade e repasse direto dos valores ao beneficiário. Argumenta que os documentos apresentados carecem de assinatura digital válida e não comprovam o repasse das quantias, caracterizando cobrança indevida. Aduz, ainda, que, por se tratar de consumidora idosa e hipervulnerável, devem ser aplicados os princípios da boa-fé objetiva e da proteção ao consumidor. Requer a declaração de nulidade contratual, restituição em dobro dos valores descontados e indenização por danos morais.

PROJETO DE VOTO

Defiro benefício da assistência judiciária gratuita à recorrente, diante da demonstração de sua hipossuficiência financeira nos autos.

Conheço do recurso, uma vez que preenchidos os pressupostos de admissibilidade previstos no art. 42 e seu § 1º, da Lei n° 9.099/95. Analisando detidamente os argumentos aduzidos em sede recursal em conjunto com o acervo fático-probatório dos autos, entendo que as razões recursais não merecem prosperar.

A relação jurídica estabelecida entre as partes possui natureza consumerista, motivo pelo qual incidem, na hipótese em exame, as disposições do Código de Defesa do Consumidor, conforme previsão dos artigos 2º e 3º do referido diploma legal, bem como nos termos da Súmula nº 297 do Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual: “
O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras
”.

Nessa perspectiva, competia à parte recorrida demonstrar a validade da contratação e a regularidade dos descontos efetuados em benefício previdenciário da autora, nos termos do art. 6º, inciso VIII, do CDC, combinado com o art. 373, inciso II, do Código de Processo Civil.

Da análise dos autos, verifica-se que a instituição financeira cumpriu de forma adequada o ônus probatório que lhe incumbia, apresentando o contrato celebrado de forma eletrônica, o qual se encontra regularmente assinado pela parte autora por intermédio da plataforma de assinatura eletrônica
BRy Tecnologia (Id. nº
16702778
)
. Referida ferramenta garante a autenticidade, integridade, intenção e rastreabilidade do ato, na medida em que incorpora recursos avançados, tais como biometria facial, geolocalização e verificação documental, afastando qualquer dúvida quanto à legitimidade da contratação.

Destaca-se, ainda, que a geolocalização referente à assinatura do contrato apresenta proximidade com o endereço informado pela parte autora na petição inicial, situando-se no mesmo município. Tal circunstância, conforme verificado por meio da plataforma Google Maps, reforça a presunção de autenticidade da contratação e a efetiva participação da parte autora no ato de adesão (
https://www.google.com.br/maps/dir/Pancas+-+ES,+29750-000/-19.22813,+-40.83860/@-19.1939897,-40.8910388,13z/data=!4m11!4m10!1m5!1m1!1s0xb6e5a56c9fe14f:0xac759d2f70397c0a!2m2!1d-40.8374011!2d-19.1598585!1m3!2m2!1d-40.8386!2d-19.22813?entry=ttu&g_ep=EgoyMDI1MTEwOS4wIKXMDSoASAFQAw%3D%3D
).

Ademais, os dois comprovantes de transferência bancária anexados pelo recorrido tem como favorecida a recorrente,
MARIA DE FATIMA OLIVEIRA STRELHOW
, conforme documentos de Id. nº
16702776
e
16702777
.

Ressalte-se que o instrumento contratual em questão observa os requisitos previstos na
Medida Provisória nº 2.200-2/2001
, que instituiu a
Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira (ICP-Brasil)
, assegurando a plena validade jurídica dos documentos eletrônicos firmados digitalmente, em igualdade de condições com os documentos físicos.

Nesse sentido, o entendimento jurisprudencial consolidado pelas Cortes pátrias corrobora a validade da contratação realizada por meio eletrônico, especialmente quando instruída com mecanismos robustos de segurança, como biometria facial, geolocalização e autenticação digital. Confira-se:

EMENTA APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO . ALEGAÇÃO DE NÃO CONTRATAÇÃO. DOCUMENTO ELETRÔNICO. AUTENTICIDADE DA ASSINATURA. ÔNUS DA PROVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA . TRILHA DIGITAL QUE DEMONSTRA A VONTADE DO CONSUMIDOR. EXISTÊNCIA DE IP, GEOLOCALIZAÇÃO E SELFIE. DISPONIBILIZAÇÃO DO MONTANTE EM CONTA BANCÁRIA DE TITULARIDADE DO CONSUMIDOR. ATO ILÍCITO NÃO CONFIGURADO . RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. A instituição financeira anexou aos autos o relatório da contratação, com a descrição de eventos, de onde se extrai a identificação do endereço de IP, geolocalização, fotografia “selfie” do consumidor, data e horário da manifestação do aceite à contratação, sua adesão ao produto e consentimento aos termos da contratação. 2 . Verifica-se também que houve a efetiva comprovação de transferência via TED do valor contratado. 3. Sendo considerada hígida a contratação do empréstimo consignado, é indevida a condenação da instituição financeira à repetição de indébito e ao pagamento de indenização por danos morais. 4 . Recurso conhecido e desprovido. (TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 50012684720228080062, Relator.: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA, 4ª Câmara Cível).

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - BIOMETRIA FACIAL - SELFIE - GEOLOCALIZAÇÃO - ENDEREÇO DO CONSUMIDOR - CRÉDITO DO VALOR EM CONTA CORRENTE - VALIDADE DA CONTRATAÇÃO - Demonstrada a validade da contratação de empréstimo bancário mediante biometria facial e o aporte do numerário em conta de titularidade da parte, impõe-se na validade do negócio jurídico que ensejou os descontos. (TJ-MG - Apelação Cível: 51624822620228130024, Relator.: Des.(a) Marco Aurelio Ferenzini, Data de Julgamento: 10/10/2024, Câmaras Cíveis / 14ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 10/10/2024).

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. NEGATIVA DE CONTRATAÇÃO . ÔNUS DA PROVA. VALIDADE DA ASSINATURA ELETRÔNICA. BIOMETRIA FACIAL E GEOLOCALIZAÇÃO. IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS . APELAÇÃO PROVIDA. I. CASO EM EXAME: Apelação cível interposta pela instituição financeira contra sentença que julgou parcialmente procedente ação movida por consumidora, declarando a nulidade de contrato de empréstimo consignado, condenando o banco à devolução de valores descontados indevidamente e ao pagamento de indenização por danos morais. II . QUESTÃO EM DISCUSSÃO: (i) verificar se houve cerceamento de defesa na sentença por ausência de dilação probatória; (ii) determinar se o contrato de empréstimo consignado foi validamente celebrado por meio eletrônico, com base em assinatura eletrônica, biometria facial e geolocalização. III. RAZÕES DE DECIDIR: (i) O julgamento antecipado do processo é adequado, pois as provas nos autos, incluindo o contrato digital e os mecanismos de segurança utilizados, são suficientes para a formação do juízo de valor, afastando o alegado cerceamento de defesa. (ii) A contratação eletrônica mediante assinatura eletrônica, biometria facial e geolocalização é válida, conforme previsto no art . 107 do Código Civil e na Instrução Normativa nº 138/2022 do INSS, que admite tal forma de contratação para empréstimos consignados. (iii) A geolocalização, ainda que não coincidente com o endereço exato da autora, não invalida a contratação, uma vez que tal elemento é subsidiário e os demais mecanismos de autenticação, como a biometria facial e a declaração de aceite, foram suficientes para verificar a autenticidade do contrato. (iv) A autora não comprovou elementos essenciais para sustentar a alegação de fraude, como a divergência do número de telefone ou a titularidade da conta bancária para a qual os valores do empréstimo foram transferidos, o que enfraquece sua tese de fraude. (v) Demonstrada a validade da contratação e a inexistência de falha na prestação do serviço bancário, impõe-se a reforma integral da sentença . IV. DISPOSITIVO: Recurso provido. (TJ-SP - Apelação Cível: 10038428420248260048 Atibaia, Relator.: Domingos de Siqueira Frascino, Data de Julgamento: 10/10/2024, Núcleo de Justiça 4.0 em Segundo Grau – Turma IV (Direito Privado 2), Data de Publicação: 10/10/2024).

Diante do conjunto probatório, conclui-se pela legalidade da contratação e pela ausência de falha na prestação do serviço por parte da instituição financeira, conforme disposto pelo juízo sentenciante:

Analisando detidamente o conjunto probatório, entendo que a pretensão autoral não merece prosperar. O banco réu apresentou o documento de ID 70327762, denominado "Trilha da Contratação", que constitui prova robusta da regularidade do negócio. Tal documento, certificado pela empresa especializada BRy Tecnologia, detalha cronologicamente todas as etapas do processo de formalização digital do contrato, realizado em 18/03/2021. Constam registros de que a cliente:

Acessou o link para a contratação; Validou otoken de segurança enviado para seu telefone de contato; Enviou sua geolocalização;Aceitou os termos do contrato e as condições da ADE; Enviou fotos de seu documento de identificação e, por fim, a foto de seu próprio rosto (selfie) para confirmação biométrica.
Esses múltiplos passos de segurança, típicos das contratações digitais modernas, conferem alta verossimilhança à manifestação de vontade, tornando extremamente improvável que tenham sido realizados por terceiro fraudador sem qualquer participação ou anuência da autora. A biometria facial capturada ("selfie viva"), quando comparada à foto do documento de identidade da autora, mostra-se compatível, reforçando a legitimidade do procedimento de segurança adotado pelo banco.

Ainda que a autora alegue certas inconsistências, como a divergência de datas entre a assinatura no contrato (16/03/2021) e a data registrada na trilha de contratação (18/03/2021), tal fato, isoladamente, representa um mero vício formal que não tem o condão de macular a essência do ato, qual seja, a inequívoca manifestação de vontade por meio de um processo digital rastreável e certificado.
Ademais, o contrato em questão serviu para refinanciar um débito anterior da autora (no valor de R$ 5.526,87), e o saldo remanescente ("troco") no valor de R$ 4.455,31 foi disponibilizado à consumidora. Este valor foi liberado por meio de ordem de pagamento sacada na agência 0336, onde a autora admite ter sacado o valor do empréstimo que reconhece como legítimo. A alegação de que a assinatura e o RG no comprovante de saque são falsos (ID 70327759) perde força diante do conjunto probatório e do comportamento da autora.

Dessa forma, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da Lei n° 9.099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica”.

DISPOSITIVO

Por todo exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, pois a r. sentença não merece reparos, devendo ser mantida integralmente por seus próprios fundamentos, conforme dispõe o Enunciado nº 11 da jurisprudência do Colegiado Recursal e o art. 46 da Lei nº 9.099/95.

Na forma do art. 55 da Lei nº 9.099/95, condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios sucumbenciais, que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor atualizado da causa, mas suspendo a exigibilidade da cobrança em decorrência da concessão do benefício da assistência judiciária gratuita.

É como voto.

Submeto o projeto de voto à apreciação para homologação, nos termos do art. 40 da Lei n° 9.099/95.

MARIA ANGELA MARTINS PEIXOTO

Juíza Leiga

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

THAITA CAMPOS TREVIZAN

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)